Tribunal: TJPA
Processo: 0819829-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819829-93.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE NAZARENO DO ROSARIO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
José Nazareno do Rosário Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar
(art. 129, §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) dia de reclusão
, em regime inicial semiaberto. 2. A defesa postula a absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, a redução da pena-base sob o argumento de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante; e
(ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, à luz do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas por exame de corpo de delito que registrou múltiplas escoriações, equimoses e lesões compatíveis com o relato da vítima, bem como pelos depoimentos coerentes e firmes da ofendida, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

5. A versão defensiva, que atribui à vítima a causa das lesões, revela-se inconsistente diante da prova técnica e testemunhal. O relato da vítima mostra-se coerente, harmônico e compatível com as demais provas dos autos, preenchendo o requisito jurisprudencialmente reconhecido para embasar condenação em crimes dessa natureza.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma pacífica, que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023).

7. Quanto à dosimetria da pena, a sentença observou a técnica trifásica do art. 68 do CP e apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
, pela intensidade da agressão (uso de faca, tentativa de asfixia e impedimento de reação da vítima);
Motivo do crime
, pautado em
ciúme e sentimento de posse
, revelando reprovabilidade acentuada;
Circunstâncias do crime
, por ter sido cometido
na presença dos filhos menores
, o que amplia o dano psicológico e social do ato.

8. A
majoração da pena-base
foi proporcional e devidamente motivada, conforme precedentes do
STF (RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.08.2012)
e do
STJ (AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.06.2020)
, que reconhecem a discricionariedade vinculada do julgador na fixação da pena, desde que fundada em elementos concretos.

9. Atendidos os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade na exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é compatível com o princípio da individualização da pena, desde que haja motivação idônea e proporcional.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 129, §13º; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.08.2012.

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.09.2012.

STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 09.06.2020.

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.
TJPA, Súmula nº 23, Tribunal Pleno, j. 03.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Nazareno do Rosário Moraes
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou por incurso no crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, §13º (Lesão corporal contra a mulher) do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 1 (um) dia de reclusão em regime semi-aberto.

A sentença recorrida (ID 27833586) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 27833520, pág. 5 e 27833584), bem como o exame de corpo e delito (ID 27833543).

Em suas razões recursais (ID 27833596) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que não restou provado a autoria delitiva do crime, pois inexistente nos autos provas que atestem agressão deliberada por parte desse ou se ocorridas em mútuas agressões sem a certeza necessária de quem teria começado, de modo, de modo que não se sustenta a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 27833598) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo de exame de corpo e delito. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 28191895).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem a autoria delitiva do crime, pois inexistente nos autos evidências que ateste ter havido agressão deliberada por parte do apelante ou se ocorridas mútuas agressões sem a certeza necessária de quem teria começado, de modo a não sustentar a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 27833520) registrado pela vítima onde narra que na data de 08/12/2021, por volta das 17h00, foi à casa do acusado, seu ex-companheiro, levar os filhos do casal que ficariam com esse e chegando lá, foi surpreendida pelo réu que lhe agarrou por trás tapando-lhe a boca com um pano e enforcando-lhe. A ofendida foi arrastada até o quintal, sendo jogada em uma vala, tendo seus cabelos cortados e recebendo socos. Ainda, teria sido cortada por uma faca em seu braço, quando tentou defender-se de golpe tentado pelo agressor em seu pescoço.

Recebida a denúncia, foram ouvidos a vítima (ID 27833520, pág. 5 e 27833584, pág. 5) e acusado (ID 27833582), declarando esse último não ter agredido a ex-esposa e que foi ela quem teria chegado alterada e ele a contido, quando então caíram ao chão e a vítima teria ralado os joelhos.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, destacando-se nesse particular o exame de corpo e delito que registram as escoriações e lesões que a vítima apresentava em seu corpo e a falta de pedaços de seus cabelos.

Em que pese o réu tenha negado a prática das agressões e imputado à ofendida a responsabilidade das lesões que essa apresentava, sua versão não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o depoimento da vítima prestado em fase inquisitorial e judicial e o exame de corpo e delito.

O depoimento da vítima em crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico e familiar, ocupa papel central na formação da convicção judicial, não apenas pela frequente ausência de testemunhas presenciais, mas também pela natureza íntima e velada das relações interpessoais em que tais delitos ocorrem.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial e quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, justamente porque os fatos, em regra, acontecem na esfera privada, sem a presença de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, o relato da vítima é suficiente para embasar condenação. Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Além da palavra da vítima – que carrega especial valor probatório - destaca-o exame de corpo e delito (ID 27833543), que atestou lesões como “erosões associado a um edema em lábio inferior; escoriações em arrastos em antebraço direito e esquerdo; equimose de coloração arroxeada; escoriação em arrasto em processo de cicatrização apresentando crosta em joelho”, condizendo com o seu relato de ter sido arrastada e jogada no quintal da residência do acusado.

Destarte, tal exame de corpo e delito dá a certeza quanto a consumação de lesão corporal contra a vítima e realizada com a intenção para tal, haja vista a quantidade e forma como lhes foram deferidas.

Evidencia-se também a emoção com que a vítima foi tomada quando rememorou os fatos ao prestar seu depoimento ao Juízo de 1º grau. No contexto de violência doméstica, a doutrina reconhece que a “verdade emocional” — aquela que se manifesta pela coerência entre discurso e afeto — é indicativo relevante da sinceridade do testemunho. O julgador experiente percebe, pela tonalidade, postura e linguagem corporal, quando a emoção reflete lembrança vivida e não mero ensaio discursivo.

Assim, as razões recursais não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
pela infração dos
arts. 129, §13º do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
pelo cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Insurge-se ainda o apelante em relação a dosimetria da pena, sob o argumento de majoração indevida da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e consequente aumento na fixação da pena-base.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado equívoco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade
(várias agressões, uso de faca, impeditivo de reação da vítima com panos para tapar a boca),
motivo do crime
(machismo, patriarcado e ciúmes) e
circunstâncias
(premeditação e ainda em frente aos filhos menores). Tais fundamentos extraem-se diretamente do conjunto fático-probatório e se mostram adequados e proporcionais, observando-se o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha) . O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO) .

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica .

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo .

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16 .05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min . Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02 .05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22 .02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03 .2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
José Nazareno do Rosário Moraes
, pela infração penal dos
arts. 129, §13º do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
com pena fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) dia de reclusão em regime semiaberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026